Tribunal: TCU
Processo: 017.941/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11163/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.941/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Luis Muller (XXX.486.360-XX); Eder Roque Souza Matter (XXX.290.020-XX); Edimeri de Oliveira (XXX.267.629-XX); Ezequiel Dias da Silveira (XXX.831.730-XX); Gracieli Tomazelli Garbin (XXX.696.520-XX); Itelvina Fellini (XXX.217.550-XX); Jane Graciele Lima Santana Rocha (XXX.246.634-XX); Mari Sarita de Carvalho Fernandes (XXX.014.460-XX); Suzana Dall Asta Meneghetti (XXX.999.450-XX); Willian de Mattos Carlott (XXX.924.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.